Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001001-09.2012.8.14.0301

APELANTE: MELQUIADES MODESTO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE CABERIA AGRAVO INTERNO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.021 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FUNGIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que esta Relatora em decisão monocrática proferida (ID Nº. 4275029), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, determinando o pagamento das custas recursais de forma parcelada, isto é, em 03 (três) prestações, nos termos do art. 98, §6º do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

2-Ocorre que, o ora agravante, ao se insurgir contra a referida decisão monocrática, interpôs, em cristalino erro grosseiro, recurso de agravo de Instrumento, quando na verdade o recurso cabível para recorrer de decisões monocráticas proferidas pelo Relator é o Agravo Interno, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno desta Corte.

3-Esta Relatora ainda ressaltou que a possibilidade de aplicação de fungibilidade, somente se mostraria possível na hipótese de inexistência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso em questão.

4-Ademais, forçoso salientar que a parte recorrente, em razão do não conhecimento do recurso, deixou precluir a matéria relacionada à justiça gratuita, inexistindo a possibilidade de reforma a respeito do tema.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante MELQUÍADES MODESTO e agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MELQUÍADES MODESTO
, contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade,
tendo como ora agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Requer o ora recorrente (ID Nº. 4794816), a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do recurso de Apelação, salientando o ora agravante fazer jus à concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, haja vista ser uma pessoa idosa, com 72 anos de idade, cuja renda mensal não chega a 3 (três) salários, na forma do que preceitua o Artigo 98 da Lei 13.105/2015.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5061379), o banco agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento em razão de erro grosseiro, bem como a ausência dos requisitos ensejadores para

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, observa-se que esta Relatora em decisão monocrática proferida (ID Nº. 4275029), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, determinando o pagamento das custas recursais de forma parcelada, isto é, em 03 (três) prestações, nos termos do art. 98, §6º do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que, o ora agravante, ao se insurgir contra a referida decisão monocrática, interpôs, em cristalino erro grosseiro, recurso de agravo de Instrumento, quando na verdade o recurso cabível para recorrer de decisões monocráticas proferidas pelo Relator é o Agravo Interno, a teor do que estabelece o art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno desta Corte.

Esta Relatora ainda ressaltou que a possibilidade de aplicação de fungibilidade, somente se mostraria possível na hipótese de inexistência de erro grosseiro, o que não se verifica no caso em questão.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABIVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. O recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. Atenta-se para o fato de que resulta inaplicável, ao presente caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079621280, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 11/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079621280 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.021 do NCPC cabe a interposição de Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado. 2. É inadmissível o presente Agravo Interno, pois fora interposto em face de decisão colegiada, sendo impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, em face da ocorrência de erro grosseiro na escolha do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.
(TJ-AM - AGR: 00041706620198040000 AM 0004170-66.2019.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2020)

Assim, não comporta reparos a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Ademais, forçoso salientar que a parte recorrente, em razão do não conhecimento do recurso, deixou precluir a matéria relacionada à justiça gratuita, inexistindo a possibilidade de reforma a respeito do tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade
.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2021